Tribunal: TJES
Processo: 5026057-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026057-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE BARROS RABELLO
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FREDERIC CHOPEN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. CONEXÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a autora sustenta que vem sendo vítima de constrangimento diário por condutas do síndico de seu condomínio praticadas contra ela e o seu filho”.
2. A sentença objurgada julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II, da LJE, considerando a existência de demanda conexa, em trâmite na 4ª Vara Cível de Vitória, sob o nº 5026114-14.2023.8.08.0024, a fim de se evitar decisões conflitantes. Foram opostos Embargos Declaratórios no juízo de piso, sendo os mesmos conhecidos e lhes negado provimento.
3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para o julgamento do pleito e a procedência dos danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Requerida pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece prosperar. Inicialmente não cabe o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, considerando a ausência de prejuízo, não havendo que se falar em nulidade do ato, visto que ausente tal comprovação. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, haja vista a existência de dois processos, sendo este de indenização por danos morais, ajuizada pela autora, considerando a conduta do condomínio quanto ao relacionamento/tratamento da autora, e um segundo ajuizado pelo condomínio, de obrigação de fazer e exclusão de condômino, a fim de que a ora autora não possa autorizar o acesso de seu filho nas dependências do condomínio considerando o comportamento e as atitudes do mesmo. Nesse sentido, existindo processo cível, de procedimento mais amplo, torna-se necessário o deslinde do feito para confirmação dos atos antissociais supostamente praticados pelo filho da autora, que legitimariam ou não as ações do síndico. Com isso, faço referência ao ato sentencial que deve ser mantido: “Compulsando os autos, verifica-se que demanda conexa foi ajuizada pelo réu perante a 04ª Vara Cível de Vitória/ES, sob o nº 5026114-14.2023.8.08.0024. Naqueles autos discute-se possível conduta antissocial do filho da autora que, alegadamente, motivou o comportamento do síndico. Tal comportamento, por sua vez, é justamente a causa de pedir autoral. Verifica-se que ambos os processos foram ajuizados no mesmo dia (23/08/2023), entretanto o presente feito foi distribuído primeiro (14:19/17:13) o que, em tese, caracteriza a prevenção do presente juízo (art. 59 do CPC). Ocorre que, pela diferença nos procedimentos, as ações não podem ser reunidas no âmbito dos juizados, porém pelo seu teor, é crucial que sejam apreciadas de forma conjunta, sob o risco de gerar decisões conflitantes e, consequentemente, injustas (art. 55, § 3º, do CPC). A outra solução seria a suspensão do feito (art. 313, V, a, do CPC), porém tal solução se mostra incompatível com os princípios que informam o trâmite processual nos juizados especiais cíveis, especialmente o da celeridade. Outrossim, em uma análise perfunctória, não se verifica má-fé na conduta do requerido, eis que as ações foram propostas no mesmo dia, com algumas horas de diferença, ou seja, aparentemente não se tratou de estratégia para burlar o princípio do juízo natural. Não só isso, o procedimento comum é mais amplo, admitindo maior instrução probatória e, nos autos do processo nº 5026114-14.2023.8.08.0024, consta a presença do Ministério Público como custos legis, diante da potencial vulnerabilidade da autora, que é pessoa idosa. Assim, a solução que melhor atende o interesse das partes e preserva a higidez do provimento jurisdicional (art. 6º da Lei 9.099/95) é a extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC e art. 51, II, da Lei 9.099/95”.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG, que ora concedo.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)